Tribunal: TJMT
Processo: 1023900-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023900-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME - CNPJ: 03.723.422/0001-83 (AGRAVADO), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), JHORDANY BENJAMIM MAINARDI - CPF: 052.908.811-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1023900-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
STEFANI BENJAMIN MAINARDI.

AGRAVADO:

N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APRECIOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1023900-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
STEFANI BENJAMIN MAINARDI.

AGRAVADO:

N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
STEFANI BENJAMIN MAINARDI
, em face da decisão de Id 235815651, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da sua intempestividade.

Em suas razões, a parte agravante aduz que esta Egrégia Corte já reconheceu que nos autos de origem existem penhoras suficientes para garantir o débito exequendo, sendo que a parte agravada insiste em pleitear penhoras externas ao feito.

Afirma que chamou o feito à ordem ao argumento de
que deveria estar suspensa a execução, a fim de que o juízo de primeiro grau revogasse e anulasse a decisão que deferiu a penhora, pois já existem 4 penhoras no feito de origem, estando a execução devidamente garantida, conforme este próprio Tribunal decidiu no Recurso n
°
1001143-24.2023.8.11.0000.

Assevera que
“em nenhum momento foi pedido reconsideração, mas, foi apresentado o fato novo com a decisão contida no agravo n°1016280-12.2024.8.11.0000, que mais uma vez reconhece a existência de bens suficientes para garantir a execução.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões no id. 209072664, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da sua intempestividade.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na alegação de que “
que em nenhum momento foi pedido reconsideração, mas, foi apresentado o fato novo com a decisão contida no agravo n°1016280-12.2024.8.11.0000, que mais uma vez reconhece a existência de bens suficientes para garantir a execução.”
.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão combatida, ficou claro que a decisão ora combatida analisou meramente um pedido de reconsideração, sendo que não houve qualquer insurgência contra a decisão que inicialmente determinou a penhora
.

Para elucidar cito
in verbis
a decisão recorrida:

“Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração quanto à decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos 1000979-63.2019.8.11.0044.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não encontrar respaldo no ordenamento jurídico.

Ademais, defiro o pedido de id no 140485572.

Proceda-se a secretaria a expedição de ofício e intimação da esposa do executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Calha ponderar que no processo de origem é processo verificar que a parte agravante fora intimada por seu advogado e deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido para impugnar a penhora.

Dessa forma, será agravável a decisão que primeiro resolveu a questão, e não a decisão posterior, cujo conteúdo apenas ratificou a decisão passada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.

2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.

4. Agravo interno não conhecido."
(STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.) (destaques nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO. NÃO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem.

2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado.

3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à intempestividade do agravo de instrumento em virtude da apresentação de pedido de reconsideração demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido."
(STJ, AgInt no AREsp n.o 2.375.456/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Portanto, evidente a intempestividade do agravo de instrumento, o qual deveria ter sido interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 1.003, § 5o, e 219, do CPC) contado da decisão proferida no dia 27 de novembro de 2023, que deferiu a penhora no rosto dos autos de no 1000979-63.2019.8.11.0044, e não da decisão que apreciou pedido de reconsideração.

Assim, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024